Tribunal: TJSP
Processo: 2054463-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DE MULTA COMINATÓRIA. Insurgência em face da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a custear, com início imediato, tratamentos para síndrome de Down que acomete a autora. Pedido de redução da multa. Não acolhimento. Multa que não foi fixada de maneira excessiva, considerando a necessidade imediata de tratamento, a periodicidade e a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DE MULTA COMINATÓRIA. Insurgência em face da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a custear, com início imediato, tratamentos para síndrome de Down que acomete a autora. Pedido de redução da multa. Não acolhimento. Multa que não foi fixada de maneira excessiva, considerando a necessidade imediata de tratamento, a periodicidade e a limitação no tempo. Astreintes que, no mais, não serão cobradas caso haja cumprimento da decisão pelo plano de saúde. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054463-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, são agravados MARIA CECILIA FERNANDES DORNELAS FACHETTI
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e DANIELA FERNANDES LOPES DORNELAS
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054463-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2054463-57.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Daniela Fernandes Lopes Dornelas e outro
Juiz de origem: Thiago Mendes Leite do Canto
VOTO No: 21378
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DE
MULTA COMINATÓRIA. Insurgência em face da decisão que
deferiu tutela de urgência para compelir a ré a custear, com
início imediato, tratamentos para síndrome de Down que
acomete a autora. Pedido de redução da multa. Não
acolhimento. Multa que não foi fixada de maneira excessiva,
considerando
a
necessidade
imediata
de
tratamento,
a
periodicidade e a limitação no tempo. Astreintes que, no mais,
não serão cobradas caso haja cumprimento da decisão pelo
plano de saúde. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 12/13 que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela
de urgência para compelir a ré ao custeio de tratamento multidisciplinar
para enfrentamento de síndrome de Down que acomete a autora, pelo
prazo de seis meses, nos termos de prescrição médica, sob pena de
multa mensal de R$ 20.000,00.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que a discussão sobre o acerto do tratamento proposto e a
necessidade das terapias indicadas na prescrição médica será travada
em primeiro grau, de modo que o agravo se insurge apenas contra a
fixação e o valor da multa cominados em caso de descumprimento da
decisão. Afirma que o montante é excessivo, podendo até mesmo vir a
ser mais vantajoso para os agravados o descumprimento da obrigação
do que o respectivo cumprimento. Alega que o prazo fixado é exíguo,
mas não formula pedido de dilação.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (p. 68),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, a despeito de afirmar que o valor da
multa seria excessivo (e poderia, inclusive, vir a ser mais vantajoso
para os agravados do que o cumprimento da obrigação), a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054463-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nada demonstra nesse sentido.
Ao contrário do alegado, o montante é adequado,
considerando a urgência demonstrada pelos agravados para início do
tratamento que sequer foi impugnada pela agravante e as potenciais
consequências danosas do descumprimento da obrigação imposta pela
decisão antecipatória.
De outra banda, diferentemente do que se alega no
recurso, o valor foi limitado a teto que adequadamente se presta a
incentivar o cumprimento da obrigação específica sem ensejar
enriquecimento sem causa dos agravados ou, de maneira correlata, o
empobrecimento da agravante.
Ademais, a agravante não alega impossibilidade
absoluta ou relativa de cumprimento da obrigação que lhe foi imposta
o que, em tese, poderia vir a afastar a multa cominada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator